Tribunal: TJDFT
Processo: 0720448-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720448-12.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO RICARDO FERREIRA DA SILVA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Vistos e etc. O apelo interposto por SÉRGIO RICARDO FERREIRA DA SILVA foi julgado por este colegiado, conforme ementa transcrita (ID 40106789): “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COBRANÇA. PAGAMENTO EM ATRASO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. 1. Havendo impugnação específica dos fundamentos da sentença nas razões recursais, ainda que utilizando os mesmos argumentos jurídicos consignados na peça de defesa, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. A inscrição indevida por débito inexistente, configura ato ilícito (art. 186 e 187, do CC) e gera para o fornecedor o dever de indenizar os danos morais, que, na espécie, presumidos, prescindem de provas. 3. O quantum reparatório não pode promover o enriquecimento ilícito da parte, cujos danos morais restaram reconhecidos. A quantia arbitrada deve reparar o prejuízo sem proporcionar o locupletamento do ofendido. Razoável o importe de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. 4. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Apelo parcialmente provido.” Na petição acostada ao ID 42891829, a parte apelada informa o cumprimento integral da obrigação. O apelante (credor) também se manifestou pleiteando prazo para apresentação de memória de cálculo. (ID 43025894) Considerando que a prestação jurisdicional resta esgotada nesta instância recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para os fins de direito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator